Tribunal: STF
Processo: RE 1162920
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “[…]
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que a cobrança de ICMS sobre a operação de importação é válida, porquanto a Lei nº 11.001/2001 foi editada após a promulgação da Emenda Constitucional nº 33/2001.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330-RG, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, declarou que as leis estaduais instituidoras de ICMS-importação editadas após a Emenda Constitucional nº 33/2001 e antes da Lei Complementar nº 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da mencionada lei complementar. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese:
    ‘I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002’. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. Julgo prejudicado o agravo interno. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).”
    A parte embargante sustenta que: (i) a atribuição de repercussão geral ao caso em exame não observou o procedimento de aplicação do referido instituto; (ii) somente após prévia instauração da repercussão geral é que o mérito da tese deve ser julgado; (iii) o procedimento adotado pelo voto vencedor não seguiu a sistemática de afetação prévia ao regime de repercussão geral; (iv) é nula a atribuição de repercussão geral ao RE 1.221.330, de modo que o decidido naquele caso só é aplicável inter partes; (v) a exigência prévia de regulamentação veiculada por lei complementar foi apontada como condição de validade da lei local que instituiu a exação; (vi) em observância ao princípio da segurança jurídica, deve haver modulação temporal dos efeitos da decisão.
    O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente postula uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    Este Tribunal fixou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que as leis estaduais instituidoras de ICMS-importação editadas após a Emenda Constitucional nº 33/2001 e antes da Lei Complementar nº 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da mencionada lei complementar. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002". 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator